Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-56.2019.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003465-56.2019.8.14.0108

APELANTE: RIVALDO BRADO MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INCONTESTÁVEL, MATERIALIDADE CONFIRMADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. DISPENSABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 156, CPP). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RIVALDO BRADO MATIAS,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da V
ara única da Comarca de Eldorado dos Carajás
/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/2006, substituindo-lhe por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
(Num. 13909684 - Pág. 1/6).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória para a condenação do apelante na conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação para o artigo 28, do mesmo Diploma Legal, Num. 13909688 - Pág. 1/6
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento,
Num. 13909693 - Pág. 1/8
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,

Num. 14503047 - Pág. 1/5.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta que a droga era para uso próprio.

Segundo a Denúncia, Num. 13909598 - Pág. 1/3,
“no dia 17 de novembro de 2019 o acusado RIVALDO BRADO MATIAS foi preso em flagrante por ter em depósito substância entorpecente, para fins de comercialização, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei n. 11.343/2006), fato ocorrido no Município de Eldorado dos Carajás/PA. Segundo consta, no dia dos fatos, uma guarnição da Policia Militar realizava rondas ostensivas quando, nas proximidades da Cooperalt (ponto de vans), avistaram o nacional DORIVAN DA LUZ SILVA, vulgo “PIPOCA", em atitude suspeita, ocasião em que foi realizada a sua abordagem. Após revista pessoal, foi encontrado com Dorivan da Luz 01 (uma) "trouxa" de substância entorpecente semelhante à "maconha". Ao ser indagado sobre a origem da droga, Dorivan da Luz informou que havia comprado do ora denunciado Rivaldo Brado Matias, vulgo "Cabeção", informando o endereço da residência que o acusado utilizava como ponto de venda de drogas, localizada na Rua Capixaba, bairro Abaeté, Km 02, neste município. De posse das informações, a guarnição policial diligenciou até o endereço apontado. No local, foi encontrado o ora denunciado Rivaldo Brado. Na ocasião, foi realizada revista no imóvel, sob autorização do morador, sendo encontradas 30 (trinta) "trouxas" de substância entorpecente conhecida por maconha", devidamente embaladas prontas para comercialização, e a quantia de R$102,00 (cento e dois reais) em espécie”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao ter em depósito” droga, sem autorização legal ou regulamentar.

A capitulação legal assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho para mim que não merece acolhimento seu pleito pela desclassificação.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 13909594 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 13909595 - Pág. 1, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 13909591 - Pág. 7, Laudo Provisório, Num. 13909591 - Pág. 8, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 13909611 - Pág. 4/5, Laudo de Perícia Técnica em Objeto, Num. 10361354 - Pág. 1⁄4.

O termo de apreensão,
Num. 13909591 - Pág. 7, denota
que os policiais encontraram 31 trouxas da droga conhecida vulgarmente por "maconha"; R$102,00 (cento e dois reais) em cédulas de R$50,00, R$20,00, R$10,00 e RS2,00; 01 Aparelho Celular LG DUAL SIM, cor preta.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, acondicionada em
20 embrulhos (“trouxa”) confeccionados em plástico, na cor preta, contendo erva prensada na coloração esverdeada, composta por talos, folhas e frutos (sementes), obtendo uma massa bruta total de 47,825 (quarenta e sete gramas e oitocentos e vinte e cinco miligramas)
,
Num. 13909611 - Pág. 4/5
.

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado

Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, Num. 13909591 - Pág. 10.

Em Juízo, audiência de 29.01.2020, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado, Num. 13909612 - Pág. 1/2, ocasião em que negou veementemente a autoria delitiva, confessando a propriedade da droga, porém alegou ser para consumo pessoal.

Os policiais que participaram da diligência que culminou no flagrante do réu relataram a ocorrência de forma uníssona e coesa, em harmonia com os demais elementos de prova. Declararam que, no dia dos fatos, estavam em ronda quando abordaram o nacional conhecido por "Pipoca", com quem foi encontrada uma porção de' "maconha". Ao ser indagado, este informou que havia comprado a substância entorpecente do indivíduo conhecido por "Cabeção", informando seu endereço. Diante da informação, foram até o endereço indicado. No local, foram recebidos pelo réu Rivaldo Brado. Na ocasião, foi realizada a revista no imóvel, sob autorização do morador, sendo encontrado, dentro da geladeira, uma grande quantidade de substância entorpecente, em porções separadas, devidamente embaladas e prontas para comercialização, mesma encontrada na posse de "Pipoca".

Esclareço que a condenação não está baseada, portanto, exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

Denota-se que, em sede instrutória, os policiais que realizaram a diligência e consequente prisão em flagrante do apelante, ratificaram seus depoimentos prestados em sede administrativa, afirmando, em síntese, que após terceiro informar que comprou drogas com o réu, e, realizada diligência no local informado, procederam ao flagrante do acusado com várias trouxas de substância conhecida vulgarmente como “maconha”.

A palavra dos policiais militares tem especial relevância, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la.

Esclareço que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não se pode olvidar que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, entre eles "manter em depósito, guardar", o que é justamente o caso dos autos.

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pelo modo como as drogas estavam acondicionadas, seja pelas cédulas encontradas com o apelante, sejam as circunstâncias da apreensão e delação da sua mercancia por terceiro.

Sob essa ótica, a pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque, conforme sobredito, a forma de acondicionamento da substância entorpecente e a localização de R$ 102,00 (cento e dois reais, em cédulas de 50, 20, 10 e 2 reais) em poder do apelante, Num. 13909591 - Pág. 7, também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao se considerar o depoimento judicial dos policiais militares no sentido de que o indivíduo abordado, um pouco antes, vulgo “Pipoca” - identificado nos autos do inquérito policial prestando declarações, Num. 13909591 - Pág. 9, inclusive, afirmaram que compravam droga dele.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

Em que pese alegar que a droga seria para consumo próprio, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que sustentasse suas alegações.

Ademais, essa escusa do apelante [droga destinadas ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar que a diligência policial [busca pessoal] decorreu justamente de informações relativas à traficância praticada pelo apelante.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício. precedentes do STJ - HC: 662186 SP 2021/0123728-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/05/2021.

É de se destacar, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

Em relação a dosimetria, ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Vislumbro que o Magistrado sentenciante, a partir do seu livre convencimento motivado, estabeleceu a pena definitiva do apelante de forma bem fundamentada, nos termos do Art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, bem como da jurisprudência pátria dominante, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em respeito ao princípio da individualização da pena: fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não atribuindo desvalor às circunstâncias judiciais, e, considerando inexistir agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento de pena, aplicou

o §4º, do art. 33, da Lei de Drogas em seu grau máximo, resultado na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto (art. 33§2º, “c”, CP), e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,

na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato

Esclareço que, o apelante confessou em sede administrativa, a mercância, Num. 13909591 - Pág. 10, sendo a única retificação a ser feita no corpo do decreto condenatório, porém, na forma da Súmula 231, do STJ, a pena provisória deve ser mantida em mínimo legal, não interferindo no resultado final da sanção cominada em sentença.

Mantenho os demais consectários impostos pelo decreto condenatório, inclusive no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, §2º, do Código Penal, que deverá ser efetivada pelo Juiz da Vara de Execução Penal, bem como eventual detração.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por RIVALDO BRADO MATIAS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença.

É o voto.

Belém, 17/01/2024